Tribunal: TCU
Processo: 025.527/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2132/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.527/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Prata da Silva (XXX.534.422-XX); Angela Prata Meireles (XXX.755.562-XX); Lucia Maria Alves Mafra Reguengo (XXX.584.324-XX); Marcia Rodrigues da Silva (XXX.791.402-XX); Maria Damiana dos Reis Gomes (XXX.936.192-XX); Marlucia Rodrigues da Silva (XXX.451.942-XX); Raimunda Bernadete Prata Gouvea (XXX.472.892-XX); Rejane Jardim Duarte Moreira (XXX.999.635-XX); Rejane Maria Alves Mafra Duarte (XXX.202.524-XX); Rosangela Jardim Pitanga (XXX.883.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.